Tribunal: STF
Processo: HC 182886
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Klaudio Coffani Nunes em favor de R.C, contra ato do Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça no HC 567.475/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 
    O paciente teve sua prisão temporária decretada na medida cautelar n. 1516469-67.2019.8.26.0071 e, na mesma oportunidade, foi deferida busca e apreensão em sua residência, onde foram localizados materiais de pornografia infantil armazenados em DVDs, HDs externos, pen drives e outros dispositivos eletrônicos, o que gerou a autuação em flagrante pela prática do delito previsto no art. 241-B do ECA.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada, em acórdão assim ementado:
    Habeas Corpus – Estupros de vulneráveis – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Prisão domiciliar – Denegatória justificada na ausência de demonstração acerca da existência de debilidade extrema em função de doença grave e de que o sistema penitenciário não disponha de meios para oferecer a assistência à saúde do recluso – Deferimento – Descabimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada. (eDOC 4)
    No STJ, o writ foi indeferido liminarmente, constatada a ausência de peça fundamental para análise do pleito. (eDOC 5)
    Nesta Corte, a defesa pede a superação do óbice da Súmula 691/STF. Afirma que, em razão da pandemia do novo coronavírus, o paciente corre sério risco de morte, pois é idoso (79 anos) e sofre de doenças preexistentes, como hipertensão, miocardiopatia dilatada e doença pulmonar obstrutiva crônica (atestado médico eDOC 3). Requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    As informações foram prestadas nos eDOCs 16-17.
    É o breve relatório. 
    Inicialmente, observo que o presente feito é de relatoria do Ministro Celso de Mello, que, conforme certidão contida no eDOC 11, encontra-se afastado por razões de saúde, motivo pelo qual passo apreciar o pedido liminar em razão do caráter urgente do pleito. 
    Considerando a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, recomenda-se a atuação do Poder Judiciário no sentido de evitar a propagação da infecção no ambiente prisional por meio das seguintes medidas: 
    “1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas:
    I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. (grifo nosso)
    No caso dos autos, em que pese a extrema gravidade dos fatos, bem como a informação de que não há nenhum caso de infecção por coronavírus na Penitenciária Orlando Brando Filinto de Iaras/SP, verifica-se, por outro lado, extremo risco à saúde e à vida do paciente, que possui idade avançada e integra o grupo de risco segundo as diretivas da Organização Mundial de Saúde (está acometido de hipertensão, miocardiopatia dilatada e doença pulmonar obstrutiva crônica, conforme laudo firmado pelo médico da unidade prisional).
    Além disso, como tem sido amplamente noticiado pela mídia, o Estado de São Paulo é o mais afetado pelo novo coronavírus, que possui alta transmissibilidade. 
    Neste momento, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus.
    No HC 165.113, concedi a ordem para inserir o paciente daqueles autos em prisão domiciliar, ante seu delicado estado de saúde. O mesmo ocorreu nos autos RE 1.129.731, em que foi concedida a ordem de ofício para que a paciente, nefropata crônica, sujeita a tratamento dialítico, pudesse cumprir sua pena em domicílio.
    Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, concedo a liminar para converter prisão preventiva em prisão domiciliar e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de coabitar com pessoa que possua menos de 18 (dezoito) anos de idade; 
    II) proibição de acesso a qualquer dispositivo eletrônico como smartphones, computadores e laptops, bem como proibição de acesso à internet;
    III) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com qualquer uma das vítimas ou testemunhas do processo. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do coronavírus, reavalie a prisão domiciliar. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente